Tribunal: TJMT
Processo: 0012897-41.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012897-41.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BUENO CURI - CPF: 904.492.151-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.282.710/0001-05 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 020.946.791-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7016-53 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS - MANTIDO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA – TAXAS E TARIFAS – LEGALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO BANDO PARCIALMENTE PROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros,
desde que pactuada
de forma clara e expressa.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ).

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (art. 86, §único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação Cível interpostos por ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA., e BANCO DO BRASIL SA., em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação Revisional de Contrato de Financiamento n. 0012897-41.2018.8.11.0004, código 289806, julgou parcialmente a presente ação, a fim de revisar a cláusula do contrato, tão somente no que tange à comissão de permanência, isentando-a, mantendo as demais cláusulas. Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais sobre o valor da causa, na proporção de 10% ao patrono requerente e 15% ao advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A primeira apelante, suscita a reforma da r. sentença, alegando cerceamento de defesa, eis que não foi oportunizada a produção de prova técnica, na qual se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática.

Alega que, a r. sentença deixou de valorar que o contrato em questão se tronou extremamente oneroso, mormente aos encargos abusivos praticados pela requerida, mostrando-se necessário o recálculo do débito, nos moldes admitidos no ordenamento jurídico.

Assevera que o banco, utilização a Tabela Price, além da alta excessiva do índice de juros, o que é ilegal ante a capitalização de juros.

Afirma ser a capitalização mensal de juros ora em debate abusiva, e diante da situação que se analisa, ante a inexistência de cláusula expressa, necessário se faz o afastamento dos juros capitalizados.

Alega também que, mesmo se tratando de pessoa jurídica, para constatação da abusividade das taxas de juros pactuadas, deve ser considerada a tabela do BACEN relativa à aquisição de bens – pessoa jurídica.

Requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a r. sentença, e por consequência quanto aos juros e todas as taxas acima, julgar totalmente procedentes os pedidos inaugurais, para que seja promovida a revisão integral da relação contratual, como medido de direito.

Por fim, a condenação do banco/apelado ao pagamento das despesas processuais e sucumbência e o deferimento da justiça gratuita quanto ao pagamento das custas finais recursais e honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id. 94124542)

Já o segundo apelante em suas razões, aduz que, embora a r.

sentença tenha determinado a

revisão

de cláusulas do contrato relativo a comissão de permanência, o fato é que não há previsão no contrato de tal encargo e nem prova de

sua cobrança, conforme se observa das fls. 46/47 e 76/77 dos autos e

demonstrado

pelo

Banco apelante em sua contestação nos itens 65 a 70.

Sustenta que a r.

sentença dever ser reformada nesse

aspecto uma vez que não há nenhuma cláusula contratual com previsão de incidência de comissão de permanência.

Por fim, aduz quanto aos honorários advocatícios que, em que pese o desprovimento de praticamente todos os pedidos, o Banco Apelante também foi

condenado

no

pagamento

dos

honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa; portanto, considerando que o Banco Apelante sucumbiu de parte mínima, quem deveria arcar com os ônus seria a parte adversa.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para que a

r.

sentença

seja

reformada nos pontos ora debatidos na presente apelação com a

inversão do ônus da sucumbência, ou, senão, na remota possibilidade de ser mantido os termos da r. sentença, que seja atribuído ao Apelado a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários advocatícios, uma vez o Apelante decaiu em parte mínima do pedido, conforme fundamentado em linhas volvidas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O autor aventa preliminar de cerceamento de defesa, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que a produção de prova pericial contábil seria imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Sem razão.

Como cediço, o magistrado é destinatário final das provas coligidas, incumbindo-lhe regular a atividade instrutória a fim de formar seu livre convencimento, zelando sempre pela razoável duração do processo.

No caso em tela, a averiguação das abusividades alegadas na inicial pode ser realizada mediante análise do acervo documental que instruiu a petição inicial, notadamente pelo exame da cópia do contrato e seu cotejo com as disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Nesse cenário, o julgamento antecipado, longe de violar o direito de defesa, atendeu aos princípios da celeridade e economia processual, pois a realização da perícia contábil pretendida pelo autor serviria apenas para prorrogar injustificadamente a solução da lide.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação Cível interpostos por ARAGARCAS AUTO POSTO LTDA., e BANCO DO BRASIL SA., em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação Revisional de Contrato de Financiamento n. 0012897-41.2018.8.11.0004, código 289806, julgou parcialmente a presente ação, a fim de revisar a cláusula do contrato, tão somente no que tange à comissão de permanência, isentando-a, mantendo as demais cláusulas. Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais sobre o valor da causa, na proporção de 10% ao patrono requerente e 15% ao advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Os recursos são tempestivos; certificada as contrarrazões; houve os devidos preparos; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos,
recebo-os
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Primeiramente no que tange o pedido de
concessão dos beneficios da justiça gratuita
da primeira apelante, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a apelante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil.

Nesse particular, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).

Ante todo exposto, diante dos documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

Da aplicação do CDC ao caso.

Ab initio, vale salientar que os contratos são dotados de força obrigatória, fazendo lei entre as partes, no entanto, o princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, devendo ser mitigado, diante da possibilidade de abuso de direito em face do consumidor.

É uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – MANTIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA LIMITADOS A 1% AO MÊS – MULTA CONTRATUAL EM 2% – ART. 52, § 1o, CDC – RECURSO DESPROVIDO. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário,

ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, ante a inaplicabilidade da Lei de Usura nos contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A comissão de permanência é devida durante o período de inadimplência, sendo vedada a sua cobrança cumulada com os juros remuneratórios e com a correção monetária, sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo. Inteligência dos Enunciados Sumulares no 30, 294, 296 e 472, emanados do Superior Tribunal de Justiça. A limitação de multa moratória em 2% (dois por cento) e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês mostra-se legítima e em consonância com o disposto no artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e orientação jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça”. (TJ/MT – Apelação 7561/2013 – Relatora:

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). (negritei).

Da aplicação da Tabela Price

Quanto à aplicação da tabela “price” por si só não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“ Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.” (Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173)

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros. Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Assim, não resta dúvida de que a incidência da tabela "price" como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Logo, neste tópico a sentença deve ser mantida.

Da capitalização dos juros

A matéria se encontra pacificada pelo Tribunal Superior, o qual entende que a capitalização mensal dos juros pactuada após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, ed 31 de março de 2000, que foi revogada pela MP no 2.087-27, posteriormente revogada pela MP no 2.170-34,

é permitida, desde que expressamente pactuada entre as partes. Senão vejamos o seguinte julgado sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 381 DO STJ. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO.ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA AFASTADA. 1. Conforme jurisprudência assente desta Corte, não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ). 2. Somente é cabível a capitalização dos juros em periodicidade mensal para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. Consoante entendimento pacificado da Segunda Seção, a cobrança de encargos indevidos importa na descaracterização da mora (Eresp 163.884/RS). 4. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (AgRg no REsp 919.189/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. 1. A capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP no 1.963-17/2000), desde que pactuada. 2. Não é aplicável aos contratos de mútuo bancário a periodicidade da capitalização prevista no art. 591 do novo Código Civil, prevalecente a regra especial do art. 5o, caput, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (2.170-36/2001), que admite a incidência mensal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(STJ, AgRg no REsp 1005183/RS, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, 4a Turma, j. 10.11.2009)

Especificamente quanto à forma de pactuação, no STJ sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, in verbis:

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal...” (AgRg no REsp 1247361/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012)...” (AgRg no AREsp 349.807/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“... A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 87.747/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 16/08/2012, DJe 22/08/2012)...” (AI, 44766/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/11/2012, Data da publicação no DJE 27/11/2012)

Nos contratos, constam a taxa de juros mensal (1,54%) e a taxa anual (18,50%),

contudo, referido percentual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, fato suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

Dos juros remuneratórios

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
22/09/2014
)

Pois bem
.
Os contratos entre as partes foram firmados em 2017 e, tem-se que em consulta com o site do Banco Central, nas operações de mesma natureza, no período da contratação previa taxa média de juros 19,69%, o que não configura exorbitância na taxa de juros pactuada.

Conforme citado alhures, o contrato previa o percentual de
18,50% ao ano
; dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser considerada. Devendo permanecer o percentual previsto no contrato.

Dos juros moratórios

Verifica-se que no contrato pactuado, foi previsto o pagamento de juros de mora, no patamar de 1% ao mês.

Assim, deve ser mantida a r. sentença, pois o entendimento jurisprudencial é de que os contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros poderão ser fixados até o limite de 1% ao mês; portanto, válida tal cláusula.

Da Comissão de permanência

Sobre a comissão de permanência, a jurisprudência é assente no sentido de inadmitir sua cobrança cumulada com outros encargos moratórios, o que é inadmissível, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AFASTAMENTO EM FACE DA COBRANÇA DE DEMAIS ENCARGOS DA MORA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SUMULA 322/STJ. 1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios que, previstos para a situação de inadimplência, criam incompatibilidade para o deferimento desta parcela. No caso dos autos, o Tribunal de origem aponta a presença dos juros moratórios para o período de inadimplência (fl. 211), de sorte que impossível, assim, a concessão da comissão de permanência buscada pela recorrente. (...)” (AgRg no REsp 1386655/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 13/09/2013)

“...Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296/STJ...” (AgRg no REsp 1247361/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)

Dessa forma, agiu corretamente o magistrado sentenciante ao afastar a comissão de permanência; pois sua aplicação com outro encargo (multa contratual, juros remuneratóriaos e moratórios).

Das TAXAS e TARIFAS

Quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, não há nos contratos a cobrança referente a TAC, devendo ser mantinda a r. sentença também nesse tópico.

Por fim, no que tange à condenação dos honorários advocatícios, havendo sucumbência mínima por parte do banco, deve a parte suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, § único, do CPC; assim, inverto a condenação.

Nos termos do artigo 85, §2o, CPC, condenou a parte autora em 15% do valor da causa.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora e, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco, tão somente para inverter a condenação dos honorários advocatícios, mantendo os demais termos da r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021